Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715763-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se acerca do proposta de acordo colacionada ao ID 76887362, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator